Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM OUTROS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Tendo a defesa se furtado de apontar vícios integrativos no acórdão que negou provimento à sua apelação, pretendendo, exclusivamente, a revogação de decisão que prorrogou medida cautelar de monitoração eletrônica, deferida em outros autos, os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
3. Agravo interno conhecido e não provido.